Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
2. Conquanto a Autora detenha 59 (cinquenta e nove) anos de idade e demonstre conviver com problemas de saúde, o cotejo probatório revela que ela exerce a profissão de diarista e não há provas de efetiva incapacidade laboral, de modo que é hábil a garantir a própria mantença. Nessas circunstâncias, não é razoável restabelecer a obrigação alimentar, ainda que por prazo determinado.
3. Apelação conhecida e não provida.